Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-49.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ARAGAO GOMES

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO A CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DO SINDICATO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO

1. Embargos declaratórios opostos reciprocamente por Luiz Carlos de Aragão Gomes e pelo SINDNAPI, contra acórdão que reformou sentença de improcedência e condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

2. O autor apontou omissão quanto à fixação de juros, correção monetária e honorários.

3. O sindicato alegou omissão quanto a pedido de suspensão processual, documentos comprobatórios e fundamentação genérica.

II. QUESTÃO

4. Verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especialmente omissões materiais sobre consectários legais e análise de requerimento processual.

III. DECISÃO

5. Omissões sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Embargos do autor acolhidos para integrar o julgado com definição de juros, correção monetária e fixação de honorários.

7. Embargos do sindicato parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto ao pedido de suspensão, que se rejeita. Demais pontos não configuram vício.

IV. TESE

a) A omissão quanto à fixação de consectários legais e honorários sucumbenciais é sanável por embargos de declaração;

b) Requerimentos incidentais devem ser expressamente apreciados;

c) A rediscussão do mérito não se presta à via
aclaratória
;

d) A reforma integral da sentença impõe a inversão da sucumbência, com fixação de honorários.

Dispositivos legais aplicados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º, 8º e 11; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8000464-49.2023.8.05.0103, oriunda da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figuram como embargantes e embargados, reciprocamente, LUIZ CARLOS DE ARAGÃO GOMES, de um lado, e o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI
, de outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os embargos de declaração e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos opostos pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, sem efeitos infringentes, e DAR PROVIMENTO aos embargos opostos por LUIZ CARLOS DE ARAGÃO GOMES, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator